Tribunal: CARF
Processo: 10930.002125/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002125/2004-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.979 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ARTENGE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1994 a 30/06/2004
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/1994 a 30/06/2004
LEI No 9.779/1999, ARTIGO 11. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DO
IPI. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei no 9.779/1999 permite o direito aos créditos decorrentes da
aquisição de matérias-primas tributadas apenas quando destinadas á produção
de bens isentos ou tributados á alíquota zero, não sendo aplicável às operações
de construção civil, nos termos do artigo 5o do Regulamento do IPI, que exclui
do campo de incidência do IPI atividades tais como construção de casas,
edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas, por não
considerá-las industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002125/2004-69
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se o processo de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI, com
compensações atreladas, que foi indeferido integralmente pela autoridade fiscal, sob os seguintes
fundamentos: i) que o pedido não foi feito nos termos da legislação; ii) que a empresa não se
caracterizava como estabelecimento industrial ou equiparado, estando fora do campo de
incidência do IPI a sua atividade; e iii) que os períodos anteriores ao segundo trimestre de 1999
estavam prescritos.
Irresignada, a empresa apresentou a sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que não houve prescrição porque, sendo o IPI um tributo sujeito à
homologação, não cabe a aplicação do Decreto no 20.910/1932. No mérito, reitera seu direito ao
crédito, com base no princípio constitucional da não-cumulatividade, e sustenta que sua
atividade é industrial, conforme jurisprudência que cita.
Por fim, pediu o acolhimento integral do seu pedido.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/1994 a 30/06/2004
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no
art.11, da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente
de aquisições, pelo contribuinte do imposto, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização de
produtos inseridos no campo de incidência do imposto.
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade da lei e dos atos infralegais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pretensão da recorrente de ver restituído saldo credor de IPI
acumulado nos últimos 10 anos (01/04/1994 a 30/06/2004), com compensações atreladas.
incidentes na aquisição de bens utilizados na produção de obras de construção civil.
Cabe frisar, preliminarmente, que a empresa não observou o disposto no art.3o da
IN SRF no323/2003, vigente quando da apresentação do formulário:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não possa ser
requerido ou declarada à SRF mediante utilização do programa PER/DCOMP, aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput, considerar-se-á
não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação.
A apresentação do pedido de ressarcimento do IPI em meio não eletrônico
(PERDCOMP) enseja considerar o pedido como não formulado, mas ainda assim a fiscalização
fundamentou o indeferimento com outros motivos que serão aqui analisados. Sobre essa questão
a empresa não se pronunciou no recurso.
Primeiramente, a recorrente pleiteia que seja utilizado o prazo de 10 anos (5+5)
para a análise do seu crédito.
O acórdão recorrido entendeu que o prazo para pleitear restituição deve ser de 5
anos contados a partir da data da extinção do crédito tributário.
Com razão à recorrente quanto a esse aspecto.
Sobre essa questão do prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo da
modalidade de lançamento por homologação, como no caso ora analisado, não cabe mais debate,
em vista do entendimento do STF constante do RE n.o 566.621, bem como o entendimento do
STJ objeto do julgamento do REsp n.o 1.269.570.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do RE n.o 566.621,
restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.”
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça STJ (REsp n.o 1.269.570), proferido
após a decisão do STF, tem a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 6 44.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009. 5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."
(negritos nossos)
Após essas decisões judicias, o CARF também editou súmula vinculante sobre a
matéria, in verbis:
Súmula CARF no91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto, o contribuinte protocolizou em 28 de junho de 2004 o pedido
de ressarcimento de valores incidentes de IPI, do período compreendido entre 01/04/1994 a
30/06/2004.
Dessa forma, considerado o prazo de 10 anos (5+5), contado da ocorrência do fato
gerador para pleitear a restituição, observa-se que na data do protocolo do pedido (28 de junho
de 2004) estavam prescritos os pedidos de indébitos relativos aos fatos geradores ocorridos até
28/06/1994. Em consequência, os períodos após 28/06/1994 não se encontram prescritos.
Passa-se à análise do mérito.
A atividade principal da recorrente é de construção civil de imóveis, conforme
denota a cláusula segunda do seu contrato social:
Cláusula segunda- A sociedade tem como objetivo mercantil a construção civil, o
comércio e intermediação imobiliária, o comércio, importação e exportação de materiais
de construção e o depósito de construção e pertences.
Segundo entende a recorrente, no desempenho das suas atividades de construção
civil, notadamente a de incorporação e venda de imóveis de sua produção, desenvolvem-se
mediante a utilização de diversos insumos gravados com a incidência do IPI, sejam tributados
positivamente, à alíquota zero ou isentos. A partir daí, está adstrito ao princípio constitucional da
não cumulatividade disciplinado no art.153, parágrafo 3o, inciso II, da Carta Magna, por meio do
qual o valor devido em cada operação sofrerá a compensação dos valores cobrados nas
operações anteriores. Desta forma, o inegável direito das construtoras de utilização dos créditos
de IPI cobrado nas compras dos insumos necessários às operações de fabricação de seus bens de
produção, quais sejam, imóveis.
Sem razão à recorrente.
Vale apresentar os dispositivos do Regulamento do IPI que dispõem sobre o campo
de incidência, conceito de industrialização e o contribuinte do imposto, especialmente os arts. 2o, 3o,
4o, 46 e 51:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI.
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT”
(não tributado).
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado
ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados.
(...)
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como
fato gerador:
1— o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II— a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
III — a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto •
que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
(...)
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(.)
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
Por outro lado, o art.59 estabelece situações em que considera não haver
industrialização:
Art. 5°- Não se considera industrialização:
(...)
VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de
produtos, peças ou partes e de que resulte:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas
coberturas);
Como se observa nos dispositivos transcritos, o ramo de atividade da recorrente
não se sujeita à incidência do IPI, posto que as atividades que desenvolve não se identificam com
o conceito de industrialização, que são situações necessárias e suficientes, definidas em lei, para
ocorrência do fato gerador do imposto. Aliás, consta expressamente no regulamento que a
operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças
ou partes e de que resulte a atividade de edificação é excluída do campo de incidência desse
imposto, vez que não é considerada industrialização. Portanto, a operação realizada pela
empresa, qual seja, a construção de imóveis para venda, não pode ser tributada na saída,
tampouco gerar crédito deste imposto na entrada de materiais adquiridos na construção desses
imóveis passíveis de ressarcimento.
Quanto a alegação de descumprimento do princípio da cumulatividade, não há
qualquer ofensa a esse princípio no caso, uma vez que ele se efetiva apenas entre os contribuintes
do IPI nas etapas anteriores, a grosso modo, compensando-se na etapa seguinte o que foi pago
nas etapas anteriores, evitando-se, dessa forma, a dupla incidência ou tributação "em cascata". A
não cumulatividade do IPI, assim, não tem qualquer relação com a empresa recorrente, nesse
aspecto ora analisado, pois ela não faz parte de nenhuma cadeia produtiva de bens
industrializados, como antes afirmado, não se constituindo em contribuinte desse imposto.
Em que pese o extenso arrazoado do recurso, com os argumentos sobre equiparação
do ramo de construção civil à atividade industrial em alguns julgados, observa-se que todos eles
tratam de matérias estranhas ao IPI, tratam especialmente da equiparação da construção civil à
indústria para efeitos da incidência das contribuições ao SESI e SENAI. Tampouco, a recorrente
trouxe qualquer decisão judicial em nome próprio, na qual fosse beneficiária desse entendimento.
Ademais, a posição do STJ é nesse sentido de que as empresas de construção civil
não estão sujeitas ao campo de incidência do IPI, conforme denota a ementa do seguinte julgado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. 'PI ARTIGO li DA LEI N°
9.779/99.
AUSÉNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMPRESA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. I — O aresto recorrido não cuidou, em nenhum momento, da
aplicação do art. 11, da Lei n° 9.779/99 à hipótese dos autos, até mesmo porque o
aludido dispositivo permite o direito aos créditos decorrentes da aquisição de matérias-
primas tributadas apenas quando destinados à produção de bens isentos ou tributados à
aliquota-zero, não sendo aplicável às operações da ora Agravante porquanto, consoante
se depreende do aresto recorrido, “a atividade da empresa é no ramo da construção civil,
excluída do campo de incidência do IPI, de acordo com o art. 5o do Decreto no
4.544/2002” (fls. 152).
(AgRg no AgRg no REsp 868434/SE; Ministro Francisco Falcão — DJ de 08/03/2007).
A recorrente também invoca o art.11 da Lei no9.779/99 que garante a utilização do
saldo credor do imposto, incidente na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicado na industrialização, inclusive de produto isento e tributado à
alíquota zero. Transcreve-se o dispositivo suscitado:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002125/2004-69

(negrito nosso)
Como se observa, o referido preceito legal é endereçado aos contribuintes de IPI,
ou seja, aqueles que praticam atividades que estejam no campo de incidência desse imposto,
ainda que fabrique produto isento ou sujeito à alíquota zero, o que não é o caso da recorrente,
que não faz parte da cadeia produtiva do IPI, conforme antes já afirmado.
Por fim, quanto às matérias constitucionais suscitadas pela recorrente, essas
argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder Judiciário é competente para
julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser
analisadas pelas turmas deste Colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital